Tribunal: CARF
Processo: 10920.901386/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901386/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.303 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO - PRESCRIÇÃO
Tratando-se de declaração de compensação transmitida após 9 de junho de
2005, relativa a tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo
prescricional é de 5 (cinco) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14-86.741 da 13a Turma da
DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório –
DD (fl. 25) que não homologou as DCOMP no 17729.28108.170108.1.3.02-0297,
34084.60022.271207.1.7.02-9901,
09004.79468.271207.1.7.02-3870,
32055.99686.271207.1.7.02-5043 e 26511.53029.200208.1.3.02-6380, vinculadas ao crédito de
saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2001.
Essencialmente, a ora recorrente alegou que as compensações, não homologadas,
foram transmitidas nas datas abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901386/2010-21
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901386/2010-21

Menciona que 3 delas eram retificadoras e que as originais foram transmitidas nas
seguintes datas:

Afirma, então, que:
Pelo que pudemos verificar, todas as compensações realizadas com o crédito
objeto deste Despacho Decisório efetuadas até o mês de dez/2006 foram homologadas
e as compensações efetuadas posteriormente não.
Cita o art. 168, do Código Tributário Nacional – CTN, a IN SRF 900/2008, art.
34, parágrafo 10 para justificar o seu direito.
Argumenta, ainda, que o prazo prescricional seria de 10 anos, citando o RESP
1.002.932 e que, o art. 3o, da LC 118/2005 não pode atingir fatos geradores pretéritos.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade, argumentando que já há
pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário – RE
no 566.621/RS, com Repercussão Geral, julgado pelo Tribunal Pleno, em 04/08/2011 (com
publicação em 11/10/2011), e transitado em julgado, em 17/11/2011, acerca da aplicação das
alterações da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, considerando válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos, tão-somente às ações ajuizadas a partir de 9 de junho de
2005.
Argumenta que os órgãos normativos estão vinculados às decisões definitivas do
STF (art. 26, do Decreto 70.235/72). Assim, às compensações declaradas, após 09/06/2005,
aplica-se o prazo de 5 anos.
Apresenta, então, um quadro demonstrativo das DCOMP entregues, homologadas
e não homologadas. A seguir, reproduzo o quadro contendo as não homologadas:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901386/2010-21

Conclui:
Nos termos da legislação em vigor, a retificação da Declaração de
Compensação não altera a data de valoração, ou seja, a data da compensação, que
permanece sendo a data da apresentação da Declaração de Compensação original (art.
61 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005).
Veja-se que, como todas as DCOMP foram transmitidas após 09/06/2005,
inaplicável o prazo de 10 (dez) anos. Assim, o crédito de saldo negativo de IRPJ do
Ex. 2002, constituído em 31/12/2001, somente seria passível de utilização/restituição
no prazo de 5 (cinco) anos, até 31/12/2006.
Esclarece que, se aora recorrente tivesse apresentado um Pedido Eletrônico de
Restituição – PER (e não a DCOMP) a decisão seria outra e que a tentativa de caracterizar a
primeira DCOMP como um PER “implícito” é descabida, pois, à Administração Tributária
somente atua com base nos pedidos feitos pelo contribuinte, ou seja, não há restituição ou
compensação que prescinda da atuação do interessado.
Argumenta ainda que, apesar dos protestos da ora recorrente, a DCOMP não
veicula pedido de restituição do total do indébito tributário apurado, mas apenas, e
implicitamente, da parcela utilizada na compensação. Isso porque a compensação, nos termos do
art. 156, II do CTN, é modalidade de extinção do crédito tributário, materializada mediante o
encontro de contas entre um direito líquido e certo, de natureza tributária (crédito) do sujeito
passivo, e débitos tributários por ele reconhecidos perante a Fazenda Nacional. Por conseguinte,
o direito creditório apresentado à Fazenda Nacional, nesta operação, ainda que demonstrado em
sua integralidade, limita-se ao valor utilizado para a liquidação dos débitos compensados.
Cita então o art. 74, da lei 9.430/96e a IN SRF 460/2004 (reproduzido na IN SRF
600/2005 e, ainda jurisprudência deste CARF, a qual reproduzo:
Acórdão 1101-001.127 de 04/06/2014
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901386/2010-21

A demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a interromper o
prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado
para liquidação dos débitos compensados.
Cientificada em 05/09/2018 (fl. 148), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 01/10/2018 (fl. 151).
Em seu RV, a recorrente reitera os argumentos trazidos em sede de Manifestação
de Inconformidade e reafirma que:
Conforme já informado, o pedido de restituição original cumulado com a
primeira declaração de compensação, efetuada em 20/12/2005, contempla toda a
demonstração do crédito, por tratar-se de um PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, e não
somente de uma compensação, na qual não são contempladas informações detalhadas
do crédito.
O próprio programa PERDcomp prevê que a empresa não tem necessidade de
efetuar isoladamente um pedido de restituição e posteriormente a primeira
compensação, mas sim pode efetuar o pedido de restituição cumulado com a
compensação e remanescendo saldo de créditos deve apenas referenciar nas próximas
declarações de compensações o PERDcomp inicial onde ficou demonstrado seu
crédito, por tratar-se, aquele sim, de pedido de restituição. Isto está disposto no
próprio menu Ajuda do PER/Dcomp versão 1.7, o qual foi utilizado na época.
...
Desta forma, tendo efetuado pedido de restituição em 20/12/2005 (mesmo
cumulado com a declaração de compensação, conforme lhe faculta o próprio
PERDcomp) de um crédito relativo ao exercício de 2001, ou seja, dentro do prazo
prescricional do 5 anos, não há que se falar em não homologação das compensações
transmitidas após 31/12/2006, pois após elaboração do pedido de restituição –
efetuado no prazo legal - não há prazo para que sejam transmitidas as compensações,
tornando insubsistente a decisão do Fisco no presente processo.
Cita a IN 460/2004 e entende que deva prevalecer a verdade material, cita a
doutrina e decisões do Conselho de Contribuintes neste sentido e requer o provimento do seu
RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Entendo que a DRJ analisou adequadamente o cerne da lide que é a prescrição do
direito. Vejamos o que diz a Súmula CARF 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901386/2010-21

O quadro acima demonstra visivelmente que as compensações foram declaradas
mais de 5 anos após a apuração do saldo negativo que ocorreu em 31/12/2001.
Portanto, inquestionável que se aplica a Súmula CARF 91. Quanto às demais
alegações, entendo que a DRJ abrangeu profundamente as questões e peço a devida vênia para
repetir a conclusão:
Nos termos da legislação em vigor, a retificação da Declaração de
Compensação não altera a data de valoração, ou seja, a data da compensação, que
permanece sendo a data da apresentação da Declaração de Compensação original (art.
61 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005).
Veja-se que, como todas as DCOMP foram transmitidas após 09/06/2005,
inaplicável o prazo de 10 (dez) anos. Assim, o crédito de saldo negativo de IRPJ do
Ex. 2002, constituído em 31/12/2001, somente seria passível de utilização/restituição
no prazo de 5 (cinco) anos, até 31/12/2006. (grifei)
...
Entretanto, o que se tem normativamente é que a Administração Tributária em
relação aos Pedidos de Restituição e às Declarações de Compensação somente atua
com base e nos limites da iniciativa da contribuinte interessada. Ou seja, não há
restituição ou compensação que prescinda de atuação dos interessados1.
E, apesar dos protestos da defesa, a DCOMP não veicula pedido de restituição
do total do indébito tributário apurado, mas apenas, e implicitamente, da parcela
utilizada na compensação. Isso porque a compensação, nos termos do art. 156, II do
CTN, é modalidade de extinção do crédito tributário, materializada mediante o
encontro de contas entre um direito líquido e certo de natureza tributária (crédito) do
sujeito passivo, e débitos tributários por ele reconhecidos perante a Fazenda Nacional.
Por conseguinte, o direito creditório apresentado à Fazenda Nacional, nesta operação,
ainda que demonstrado em sua integralidade, limita-se ao valor utilizado para a
liquidação dos débitos compensados.
A jurisprudência deste CARF, também, corrobora a conclusão acima à qual peço a
devida vênia para a ela aderir com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo
57, do RICARF.
Consequentemente, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital